Tribunal: TJDFT
Processo: 0716303-49.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCARIO. ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA – ILICITUDE DA CONDUTA – DEVOLUÇÃO DO VALOR RETIDO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 373, II do CPC, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.578,94 (dois mil e quinhentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), a ser monetariamente corrigida pelo INPC desde o respectivo desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da prolação da sentença.
3. Em seu recurso, o requerido sustenta a existência de previsão contratual (Cláusula contratual no 13.2 do contrato de Emissão e Utilização da BRBCARD – ID 56236785, fl. 34) para o débito automático, em conta corrente do autor, na hipótese de ausência de pagamento da fatura do cartão de crédito. Considera equivocada a condenação à repetição do indébito diante da existência da dívida e ausência de má-fé na cobrança. Questiona o termo inicial utilizado pelo juiz de origem para incidência da correção monetária e dos juros de mora. Defende que eventuais aborrecimentos vivenciados pelo autor não se mostram suficientes a ensejar dano moral. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por o considerar excessivo.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
6. O art. 54, § 4o, do CDC, dispõe que as cláusulas restritivas de direitos do consumidor deverão ser redigidas com destaque, de modo a permitir a imediata e fácil compreensão, sob pena de serem tidas como excluídas do contrato, conforme entendimento jurisprudencial. Outrossim, rezam o art. 6o, III, e art. 46, da Lei n. 8.078/90, que é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre produtos e serviços.
7. Não há controvérsia quanto à existência da retenção no valor de R$ 1.289,47 porquanto o réu limitou-se a alegar existência da dívida de cartão de crédito e a regularidade do desconto.
8. Contudo, na hipótese dos autos, o requerido não comprovou que o consumidor teve o conhecimento prévio e inequívoco quanto a existência de cláusula contratual expressa a permitir o desconto em sua conta bancária das faturas de cartão de crédito em atraso. Observo que o documento de ID 56236785 trata-se de condições gerais do contrato de prestação de serviços de administração de cartões de crédito, sem qualquer identificação que permita atestar que o banco réu informou ao autor acerca da possibilidade de efetuar os descontos em sua conta corrente em caso de inadimplemento, ônus do qual não se desincumbiu. Da mesma forma, não se pode admitir a alegação da instituição bancária de que o documento de ID 56236785 autoriza os descontos sem que o consumidor seja informado de maneira adequada e clara sobre os produtos e serviços.
9. Acrescento que por se tratar de contrato de adesão e de relação de consumo, as cláusulas devem ser interpretadas em favor do consumidor, de modo mais benéfico à parte que não redigiu o contrato (art. 47, do CDC e art. 113, §1o, IV, do Código Civil). À vista disto, não se pode admitir a utilização de contrato genérico para impor ao consumidor obrigação não estabelecida de forma específica e clara.
10. Desse modo, o recorrido praticou ato ilícito ao efetuar descontos na conta corrente do autor sem que houvesse autorização expressa, razão pela qual deve responder pelos prejuízos causados. Assim, é cabível a condenação do réu à devolução da quantia indevidamente retirada da conta bancária da recorrente (R$ 1.289,47).
11. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé.
12. A despeito da ilegitimidade do débito, ante a ausência de autorização expressa para os descontos em conta, o pagamento era devido pelo autor, tendo em vista que se encontrava em débito em virtude do atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito. Desse modo, não é cabível a repetição dos valores, devendo a quantia descontada (R$ 1.289,47) ser restituída na forma simples.
13. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais pressupõe a violação aos direitos da personalidade. A falha na prestação dos serviços pelo banco réu, por si só, não é causa suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade. É incontroverso que os fatos descritos na inicial causaram aborrecimentos à parte autora, mas ela não comprovou qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou a constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Ademais, o descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação por dano moral. Ademais, o recorrente não demonstrou outros desdobramentos que não seja os descontos indevidos em sua conta bancária. Reputo indevido o arbitramento de danos morais.
14. Pelo exposto, a sentença merece reparo para que seja excluída a condenação à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e condenar o requerido tão somente a restituir ao autor o valor de R$ 1.289,47, corrigido monetariamente, desde o desembolso, e acrescido de juros de mora, contados a partir da data da citação.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.